Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-82.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008602-82.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (APELANTE), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), BENEDITO FRANCISCO PINTO - CPF: 327.481.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLA CRISTINA RUBAS BROCARDO - CPF: 027.953.761-13 (VÍTIMA), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (APELADO), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERSEGUIÇÃO MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS E-MAIL'S – PROVA DE MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMO E BENS JURÍDICO DIVERSOS –
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
– MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTIMENTO DE POSSE – DETRAÇÃO – FIXAÇÃO DE REGIME NO ABERTO – PRETENSÃO PREJUDICADA –
RECURSO DESPROVIDO

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIA DO CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – TRAUMAS PSICOLÓGICOS NA VÍTIMA – IDONEIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal do Ministério Público e da defesa contra os termos da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que condenou o acusado por perseguição (art. 147-A, §1o, inciso II do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A,
caput
da Lei 11.340/06 em continuidade delitiva art. 71, do Código Penal), à pena privativa de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial de cumprimento da pena no regime aberto
e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no montante de 03 (três) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato e
10 (dez) meses de detenção no regime aberto
(id. 217383332).

2. Requerimentos do recurso defensivo: (i) nulidade das provas por ausência de perícia nos e-mails (ii)

absolvição por insuficiência probatória; (iii) consunção do crime de descumprimento de medidas protetivas para o crime de perseguição; (iv) readequação dosimétrica – motivos do crime; (v) detração.

3. Requerimento do Ministério Público: (vi) exasperação da pena-base pelas circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (i) materialidade do delito restou demonstrada por outros meios (ii) saber se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetiva estupro, mesmo que da forma tentada; (iii) viabilidade da aplicação da consunção entre o crime de descumprimento de medidas protetivas para o crime de perseguição; (iv) readequação da pena-base; e, (v) possibilidade da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de laudo pericial nos e-mail fornecidos pela vítima não invalida a prova de materialidade, que restou demonstrada por outros meios, especialmente pelas declarações da vítima e testemunhas na fase inquisitorial e em juízo.

6. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada insuficiência de provas, porquanto ficou comprovada a conduta delitiva da perseguição majorada, por ter sido cometida contra mulher, em contexto de violência doméstica e de descumprimento de medidas protetivas.

7. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

8.
O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro mais grave. In casu, não há que se falar consunção, uma vez que o delito de descumprimento de medida protetiva não é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do crime de perseguição.

“os bens jurídicos protegidos são distintos, enquanto o crime estabelecido no art. 24-A da Lei 11.340/2006 é a Administração da Justiça, o bem protegido pelo crime disposto no art. 147 do Código Penal é a incolumidade psicológica da vítima”
(TJDFT, AP NU 07050078120198070005; AP NU 00123857220188070003).

9.
A culpabilidade do acusado não deve ser considerada como desfavorável ao apelante, pois a violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, o que foi considerada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

10.
Não se pode valorar desfavoravelmente a conduta social do alcoólatra, tampouco do usuário de droga, sob pena de reavivar a teoria da responsabilidade penal objetiva, abominada pelo Direito Penal Pátrio.

11. Os traumas psicológicos sofridos pela vítima, em decorrência da ação delituosa perpetrada pelo acusado, são consequências que fogem à normalidade do tipo penal, devendo, portanto, ser considerada para fixação da pena basilar.

12. As ações do apelante foram motivadas por sentimento de posse em relação à vítima, fundamento idôneo que, de fato, ultrapassa os elementos ínsitos e extrapolam as circunstâncias habituais dos tipos penais em comento.

13. Não há que se falar em detração da pena a fim de verificar a possibilidade de alteração do regime inicial do cumprimento de pena, posto que a sentença fixou o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso do Ministério Público
parcialmente provido, tão somente para reconhecer com circunstância judicial desfavorável as consequências do crime, readequando a pena imposta para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa
, no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP) e 08 (oito) meses e
06 (seis) dias de detenção.

Recurso defensivo
rejeitada a preliminar e no mérito desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A, §1o, inciso II;

art. 24-A,
caput
da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
HC 155.230/SC; HC 143.152/GO; AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO; AgRg no REsp 1.717.036/PE; AgRg no HC n. 891.932/ES.

TJMT
– RAC 93030/2016; RAC 83546/2016; RAC 39437/2016; RAC 1001695-60.2022.8.11.0020; RAC 1001749-03.2020.8.11.0018; RAC 0001915-81.2019.8.11.0052

TJ-SP - APR: 15002289120228260627

TJ-DF – APR: 0002920-62.2020.8.07.0005

TJDFT, AP NU 07050078120198070005; AP NU 00123857220188070003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e Maykon Feitosa Milas contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por perseguição (art. 147-A, §1o, inciso II do Código Penal) e por descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A,
caput
da Lei 11.340/06 em continuidade delitiva art. 71, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão no regime aberto e mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no montante de 03 (três) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato e 10 (dez) meses de detenção no regime aberto (ID 217383332).

Irresignados, tanto acusação quanto defesa interpuseram os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, requer:
Ministério Público:
a)
aumento da pena-base nos dois delitos. (ID 217376980).

Maykon Feitosa Milas;

preliminarmente:
a)
nulidade das provas;

mérito
: b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
consunção do crime de descumprimento de medidas protetivas para o crime de perseguição;
d)
readequação dosimétrica;
e)
detração. (ID 217383378).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 217383385, 236617663).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo (ID 239380662), sintetizando a seguinte ementa:

“Síntese ministerial: Recursos de apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas (artigo no 24-A da Lei 11.340/2006) e Perseguição majorada (artigo 147-A, § 1o, inciso II do Código Penal). Sentença condenatória.
1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:
Pleito de redimensionamento da pena basilar para negativar as vetoriais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.
PARCIAL PROCEDÊNCIA
. Culpabilidade. Maior grau de reprovação. Crime de perseguição majorada em contexto de violência doméstica contra a mulher, valoração que já foi considerada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. Crime de Descumprimento de medida protetiva. Fundamentação idônea. Ausência de elementos concretos. Conduta do acusado não extrapolou as condições do tipo penal. Conduta social. Crime de perseguição majorada em contexto de violência doméstica contra a mulher e Crime de Descumprimento de medida protetiva. Fundamentação inidônea. Constam dos autos prova de que o acusado tem temperamento agressivo, é alcoólatra e dependente de drogas, inclusive pela petição de seus próprios familiares que requereram sua internação compulsória, de modo que é possível aferir a conduta social do réu como desfavorável. Consequências do crime. A vítima sofreu abalos psicológicos que excedem o inerente ao tipo penal, inclusive, o órgão ministerial singelo solicitou tratamento psicossocial tanto à ela como para seus filhos.
2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
2.1. Preliminar de ilicitude das provas por ausência de perícia técnica nos e-mail's constantes dos autos, o que geraria ausência de materialidade.
Rejeição
. Desnecessidade de perícia técnica. Prova de materialidade comprovada por meio dos Boletins de Ocorrências, cópia da Decisão de Deferimento das Medidas Protetivas nos autos de cód. 1018581-05.2021.8.11.0042, certidão de intimação do réu naqueles autos informando que o réu teve ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor e demais provas acostadas ao feito. 2.2. Pleito absolutório por insuficiência de provas.
Impossibilidade.
Palavra da vítima com especial valor probatório em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar ainda mais quando confirmada pela prova testemunhal e documental constante do feito. Réu tinha conhecimento das medidas protetivas aplicadas em seu desfavor e de seu dever de cumpri-las. 2.3. Pleito de aplicação do princípio da consunção entre os delitos.
Inviabilidade.
Delitos autônomos, que tutelam diferentes objetos jurídicos. 2.4. Pleito de redimensionamento da pena basilar no mínimo legal.
Impossibilidade
. Motivos do crime. Fundamentação idônea. Motivação que extrapola as circunstâncias habituais, provocada pelo sentimento de posse pela vítima. Precedentes do TJMT. 2.5. Almejada a detração da pena a fim de alterar o regime inicial do cumprimento de pena. Pleito prejudicado. Fixação do regime aberto na sentença.
PARECER PELO CONHECIMENTO DOS APELOS PARA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO; REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuidam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e
Maykon Feitosa Milas
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que condenou o acusado por perseguição (art. 147-A, §1o, inciso II do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A,
caput
da Lei 11.340/06 em continuidade delitiva art. 71, do Código Penal), à pena privativa de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial de cumprimento da pena no regime aberto
e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no montante de 03 (três) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato e
10 (dez) meses de detenção no regime aberto
(id. 217383332).

Em síntese, o
Ministério Público
requer:
a)
aumento da pena-base nos dois delitos. (id. 217376980).

O acusado

Maykon Feitosa Milas

pugnou preliminarmente:
a)
nulidade das provas; e no

mérito
: b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
consunção do crime de descumprimento de medidas protetivas para o crime de perseguição;
d)
readequação dosimétrica;
e)
detração (id. 217383378).

Narra a denúncia, em síntese:

"[...] No intervalo entre os dias 06 de março e 21 de maio de 2022, em horários variados, na residência instalada na Rua Aleixo Ramos da Conceição, Condomínio Terra Nova, Bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande, e na Rua Comandante Costa, Bairro Centro Sul, nesta cidade, o denunciado perseguiu reiteradamente a sua ex-companheira Marla Cristina Rubas Brocardo, ameaçando a sua integridade física e psicológica e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade e, ainda, descumpriu, por repetidas vezes, a ordem judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor dela e de seus familiares.

Vítima e denunciado conviveram maritalmente por dois anos, estando eles separados, à época dos fatos, havia aproximadamente cinco meses.

Em virtude de atos de violência praticados pelo denunciado na data de 15 de dezembro de 2021, nesta localidade, a vítima obteve da Justiça ordem de proteção para que ele se abstivesse de manter contato consigo e com seus parentes por qualquer meio (autos n. 1018581-05.2021.8.11.0042), possuindo as medidas protetivas validade pelo período de 6 (seis) meses, contados da data de intimação do indiciado.

Da decisão concessiva liminar o indiciado tomou ciência em 18 de dezembro de 2021 (id Num. 73167753 - Pág. 8).

No entanto, inconformado com a opção da vítima de se manter separada, passou o denunciado a importuná-la sistematicamente. Sabedor que a ofendida havia bloqueado o seu número de contato do aplicativo Whatsapp, decidiu o indiciado enviar a ela inúmeras mensagens de e-mail, ora ofendendo-a moralmente ora buscando convencê-la a retomar a convivência que anteriormente tiveram.

A fim de melhor aferir as datas e endereços de remetente das quatro mensagens eletrônicas inicialmente apresentadas pela ofendida à polícia, estabeleceu esta Promotoria de Justiça contato com ela própria dias atrás, solicitando o envio dos próprios e-mails que o seu ex-convivente teria lhe encaminhado, em infringência à determinação cautelar expedida pela Justiça.

Constatou-se, assim, que, bem além das quatro mensagens enviadas em abril noticiadas à autoridade policial, o denunciado manteve contato com a ofendida por meio de correio eletrônico por dezenas de ocasiões (do dia 06.03 a 21.05), mesmo estando absolutamente a par das normas proibitivas que lhe foram dirigidas (as cópias em arquivo .pdf dos e-mails que foram encaminhados à caixa eletrônica funcional deste órgão ministerial constam todas em anexo). O conteúdo da maioria das mensagens remetidas consta abaixo:

(...)

Infere-se que durante o período de vedação judicial de contato por qualquer meio de comunicação, remeteu o denunciado o total de 35 (trinta e cinco) mensagens eletrônicas à ofendida (em anexo), diante da impossibilidade de se valer de formas mais diretas de comunicação devido à resistência imposta por ela mesma (apenas no dia 08 de março foram quinze os e-mails recebidos pela ofendida, em todos os turnos do dia).

Não bastasse a perseguição realizada através de correio eletrônico, o indiciado ainda se deu ao trabalho de tentar manter contato físico tanto com a ofendida quanto com seus parentes. Senão, vejamos:

No dia 08 de março, conforme relatado pela vítima no bojo do Inquérito policial n. 1008601-97.2022.8.11.0042, deslocou-se ela em seu automóvel até o estabelecimento Colégio Coração de Jesus, situado no Bairro Centro Sul, nesta cidade, a fim de ali deixar os seus filhos (ambos desprovidos de filiação com o denunciado).

O indiciado estava no local à espera da ofendida e, ao avistá-la, foi em sua direção, tendo ela imediatamente trancado as portas e fechado os vidros do veículo, para evitar contato com ele; em seguida, frustrado por não poder adentrar o automóvel da vítima, o denunciado desferiu um chute nele e finalmente se afastou.

Já no dia 29 de abril, por volta das 14h, entendeu por bem o denunciado dirigir-se ao mesmo estabelecimento de ensino.

À ocasião, o denunciado conversou com o porteiro da recinto (Benedito Francisco Pinto), apresentando-se falsamente como pai de um dos filhos da vítima que estudava no local (Miguel) e dizendo insistentemente que gostaria de entregar pessoalmente um caderno ao menor. Minutos após, uma professora alertou o funcionário que o indiciado não poderia ter contato com a criança, decidindo ele então levar o caso à coordenadoria da escola para saber como deveria agir; nesse ínterim, resolveu o denunciado ir embora.

O mesmo funcionário da entidade escolar, ao ser inquirido em delegacia, declarou ter visto depois daquela data o indiciado por diversas vezes próximo ao colégio, estacionado dentro de um veículo e observando o movimento de pessoas (fls. 51/52 – ID. Num. 87527700 – Pág. 01/02).

Tendo em conta os reiterados atos de perseguição e de descumprimento das ordens protetivas, outra opção não restou a esse Juízo senão decretar, a pedido desta Promotoria de Justiça, a prisão preventiva do denunciado, tendo ela sido cumprida no dia 07 do mês corrente (id Num. 87527692 - Pág. 5 e Num. 87527697 - Pág. 2).

Ante o exposto, DENUNCIO MAYKON FEITOSA MILAS como incurso nas sanções dos arts. 147-A, § 1o, II, do Código Penal; e 24-A da Lei no 11.340/06 (por 37 vezes, em continuidade delitiva), c/c art. 69 do Código Penal, [...]"
– (id. 217382239).

DO RECURSO DEFENSIVO

PRELIMINAR:

Inicialmente, o apelante objetiva a sua absolvição da prática dos crimes tipificados no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), e no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal (perseguição majorada), ao fundamento de que as provas acostadas nos autos seriam ilícitas, mais especificamente, os e-mail's encaminhados pela vítima à Promotoria de Justiça, posto que não houve perícia técnica a fim de atestar à autenticidade deles e, por consequência, não haveria materialidade delitiva, resultando na absolvição do recorrente.

Entretanto, a prova de materialidade dos delitos de descumprimento de medida protetiva e perseguição majorada não dependem exclusivamente dos e-mail's encaminhados pelo acusado à vítima, tampouco de perícia técnica nestes a fim de comprovar sua autenticidade.

Ainda, a ausência de laudo pericial nos e-mail fornecidos pela vítima à promotoria de justiça não invalida a prova de materialidade já constante dos autos, qual sejam: os Boletins de Ocorrências no 2022.114411 e no 2022.62180, bem como na cópia da Decisão de Deferimento das Medidas Protetivas nos autos de cód. 1018581-05.2021.8.11.0042, a certidão de intimação do réu naqueles autos informando que o réu teve ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor em 18 de dezembro de 2021, bem como pelas declarações da vítima e testemunhas na fase inquisitorial e em juízo.

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas, tampouco em quebra da cadeia de custódia, posto que restou incontroverso nos autos a materialidade dos crimes, de modo que, desnecessária perícia técnica.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO.

Superada a preliminar arguida pelo apelante, pugnou pela sua absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo, haja vista a ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, a consunção do crime do artigo 24-A da Lei Maria da Penha pelo crime mais grave do artigo 147-A do Código Penal.

A
materialidade
restou demonstrada pelos Boletins de Ocorrências no 2022.114411 e no 2022.62180, bem como na cópia da Decisão de Deferimento das Medidas Protetivas nos autos de cód. 1018581-05.2021.8.11.0042, a certidão de intimação do acusado naqueles autos informando que teve ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor em 18 de dezembro de 2021, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.

No tocante a
autoria
delitiva, a vítima
Marla Cristina Rubas Brocardo
, em juízo, narrou com segurança e clareza como se deram os fatos que demonstram que além de o apelante Maykon ter perseguido reiteradamente a vítima, também descumpriu medidas protetivas,
in verbis
:

"(...) Vítima: (...). Ele continuou me ligando, me ligava, pedia perdão, falava que ia mudar.

Promotor de Justiça: Era por chamada ou ele mandava mensagem escrita também? (...). Porque no inquérito, a senhora juntou quatro e-mails (...). A minha assessoria entrou em contato para que a senhora encaminhasse mais e-mails. Aí a senhora encaminhou não só esses quatro, como dezenas de outros (...).

Vítima: É porque eu bloqueei ele no whatsapp, na ligação, e aí a única forma que tinha para ele manter contato era assim. Não sei se dá para bloquear e-mail (...).

Promotor de Justiça: A senhora chegava a receber mais de um e-mail no mesmo dia?

Vítima: Sim.

Promotor de Justiça: Qual o conteúdo desses e-mails? (...).

Vítima: Ele queria a todo custo reatar o relacionamento (...).

Promotor de Justiça: Qual o comportamento da senhora quando recebia esses e-mails?

Vítima: Eu lia, ficava com medo, mas não respondia (...). Muito medo. Eu tenho medo, eu tenho pânico, por tudo que eu passei na mão dele (...). Eu tenho pânico até dele sair da cadeia e mandar fazer alguma coisa comigo, ou me matar. Não sei do que ele é capaz (...).

Promotor de Justiça: São esses e-mails da denúncia que ele teria enviado para a senhora?

Vítima: São.

Promotor de Justiça: Totalizaram aqui pelas minhas contas, trinta e cinco e-mails (...).

Vítima: Ele ia todos os dias quase na porta da escola dos meus filhos (...).

Promotor de Justiça: O que ele fazia? (...).

Vítima: Quase todas as vezes que eu chegava na porta da escola, ele estava lá, me esperando (...). Ele tentava contato. Eu entrava e trancava a porta do carro. Uma das vezes, ele chutou meu carro querendo entrar. Na outra ocasião, ele me xingou (...). Ele inclusive chegou de ir na porta da escola e falar que era pai do meu filho e que ele queria entregar caderno para o meu filho mais novo (Miguel) (...).

Promotor de Justiça: Após ter sido concedida a medida protetiva em favor da senhora?

Vítima: Sim (...).

Promotor de Justiça: Nessa ocasião que ele teria ido na escola e tentado contato com seu filho Miguel, a senhora foi comunicada? (...).

Vítima: Sim, no momento em que ele apareceu na escola, ela me ligou (...). Aí eu entrei em pânico. A minha atitude foi ir até a delegacia (...). Como ele sabe que meus filhos são o meu ponto fraco, é uma forma dele me intimidar (...)."
(trecho da sentença em conformidade com o relatório de mídias digitais)

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha
Benedito Francisco Pinto
, funcionário do Colégio Coração de Jesus, perante a autoridade judicial, esclareceu que o apelante vigiava a rotina dos filhos da vítima e procurava ter contato com eles:
"(...) Que trabalha dando apoio na portaria do colégio em que os filhos da vítima estudam; que observou que o réu vigiava a rotina do colégio de dentro do carro, no horário de chegada dos alunos ao colégio; que teve um dia que o réu desceu do carro dizendo que queria entregar um caderno para o menor; que havia uma proibição na escola de que os filhos menores tivessem contato com o réu; que foi negada a entrada do réu no colégio (...)"

As testemunhas Dionas Bassanezi Duim, Ademilson Jose de Almeida, Ana Pereira de Melo da Silva e Sirley de Oliveira foram abonatórias sobre a conduta do apelante.

O apelante em juízo negou as práticas criminosas.

Assim, em que pese o acusado ter negado a autoria criminosa, a conduta delitiva do apelante de descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas está perfeitamente demonstrada, do mesmo modo, comprovada a conduta delitiva da perseguição majorada, por ter sido cometida contra mulher, em contexto de violência doméstica.

Com cediço, a palavra da vítima, que por si só já possui especial relevância nos casos de violência doméstica, restou
corroborada
pelo depoimento da testemunha Benedito Francisco Pinto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, restou confirmado judicialmente a ocorrência dos fatos imputados ao acusado na denúncia, isto é, que o apelante procurou a vítima não só por meio de mensagens escritas, via e-mail, como também pessoalmente, ao abordá-la na porta do colégio dos filhos dela.

Inclusive, consta dos autos que a vítima chegou de receber
quinze e-mails do réu em um único dia,
tendo em vista que ele já havia sido bloqueado nas demais plataformas de comunicação,
perturbando sobremaneira a tranquilidade da ofendida
,
que asseverou expressamente o quanto aquelas mensagens tiravam totalmente a paz de espírito dela, chegando ela inclusive a mencionar que “entrava em pânico” ao ler o teor dos e-mails enviados
.

Por diligência da Promotoria de Justiça, foi possível constatar que no período de 06 de março a 21 de maio de 2022,
o réu enviou cerca de trinta e cinco e-mails à ofendida, provocando-lhe profundo abalo emocional, por violar a esfera de privacidade da mesma, ofendendo a sua integridade psicológica, sobretudo, diante da insistência em reatar o relacionamento
.

Não satisfeito, o apelante ainda tentou acessar os filhos da vítima, sabendo que as crianças são o ‘ponto fraco’ da ofendida, como ela mesma mencionada em juízo, perturbando ainda mais a tranquilidade da ofendida.

Desta feita, vislumbra-se que o conjunto probatório aponta, satisfatoriamente, para a prática dos delitos pelo apelante, ficando evidenciado que este descumpriu medida protetiva imposta em face da vítima Marla Cristina Rubas Brocardo, bem como que a perseguiu, reiteradamente.

Nada obstante as alegações do apelante, o conjunto probatório é seguro em demonstrar a materialidade e a autoria delitiva dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e no artigo 147-A do Código Penal, pelas declarações da vítima, aliadas às outras provas coligidas nos autos.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Sendo o bem jurídico indisponível, o dolo no crime consiste na prática da conduta proibida, fato este inconteste nos autos, pois o apelante tinha plena ciência das restrições impostas, eis que devidamente intimado.

Nesse sentido, destacamos o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –IMPOSSIBILIDADE –– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO.
O bem jurídico tutelado pelo crime é o normal funcionamento da Administração da Justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da potestade estatal, representada pelo Poder Judiciário, que é violada pelo descumprimento da medida protetiva judicialmente imposta. Secundariamente, é a liberdade pessoal e a segurança da vítima, violadas pelo descumprimento da medida
.
(TJMT, Apelação no 1001695-60.2022.8.11.0020, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara Criminal, j. 01/08/2023)". Grifamos.

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas
.

Portanto, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06) e de perseguição (art. 147-A, do CP).

Quanto ao pedido de consunção do crime do artigo 24-A da Lei Maria da Penha pelo crime mais grave do artigo 147-A do CP, igualmente não merece ser acolhido, pois se tratam de delitos autônomos, que tutelam diferentes objetos jurídicos.

O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha é o normal funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o prestígio e a garantia do Poder Judiciário. Somente, secundariamente, é a liberdade pessoal e a segurança da vítima.

Já o delito de perseguição, previsto no artigo 147-A, do Código Penal está inserido na Seção I do Capítulo VI do Título I do Código Penal, que prevê os crimes contra a liberdade pessoal. Logo, o bem jurídico protegido é a liberdade pessoal.

Neste sentido:

"Apelação Criminal. Perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu intimado das medidas protetivas impostas em favor da vítima. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas.
Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de descumprimento de medida protetiva e de perseguição. Delitos praticados com desígnios autônomos e que tutelam bens jurídicos diversos. Condenação mantida.
Penas-bases fixadas nos mínimos. Mantidas a condenação a pena de detenção, e a não fixação da pena de multa para o crime de perseguição, ante a resignação ministerial. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Incidência da causa de aumento prevista no artigo 147, § 1o, inciso II, do Código Penal. Regime inicial aberto. Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Inteligência do artigo 44, do CP e Súmula 588 do STJ. Concessão do sursis mantida. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APR: 15002289120228260627 SP 1500228-91.2022.8.26.0627, Relator: Jucimara Esther de Lima Bueno, Data de Julgamento: 17/02/2023, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)" - grifei

"APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE PERSEGUIÇÃO PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMINO E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCIA PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima, corroborados pelos documentos juntados e pela confissão do acusado, evidenciam que o apelante reiteradamente perseguiu a vítima.

2. In casu, está provado que o réu, após ter sido intimado da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima de proibição de contato, violou-as ao entrar em contato com a vítima por meio de mensagens em sua rede social.

3. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro mais grave. In casu, não há que se falar consunção, uma vez que o delito de descumprimento de medida protetiva não é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do crime de perseguição.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência), combinado com o artigo 71 do Código Penal (em continuidade delitiva) e do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal (perseguição praticada contra mulher por razões da condição de sexo feminino), combinados com o artigo 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (em contexto de violência doméstica), à pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito.
(TJ-DF 0002920-62.2020.8.07.0005 1786442, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023)" - grifei

“os bens jurídicos protegidos são distintos, enquanto o crime estabelecido no art. 24-A da Lei 11.340/2006 é a Administração da Justiça, o bem protegido pelo crime disposto no art. 147 do Código Penal é a incolumidade psicológica da vítima”
(TJDFT, AP NU 07050078120198070005; AP NU 00123857220188070003).

Deste modo, inviável a aplicação do princípio da consunção.

No tocante a readequação da pena imposta e da detração, a análise será realizada em conjunto com o recurso do Ministério Público.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Órgão Ministerial inconformado com a pena aplicada interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença com o objetivo de elevar a pena-base do apelado em relação a ambos os delitos, quanto as circunstâncias judiciais da
"culpabilidade", "conduta social" e "consequências do delito"
.

Peço vênia para transcrever em parte a dosimetria realizada pela autoridade judicial:

"(...)
III. 1. Do Delito de PERSEGUIÇÃO.

O artigo 147-A do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de reclusão, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa.

III. 1. 1. Circunstâncias Judiciais.

Atento às circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que:

i. A culpabilidade do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado praticou o crime com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria; ii. Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado; iii. A conduta social, sem elementos suficientes para aferição; iv. Personalidade do acusado, sem elementos suficientes para aferição; v.
O motivo do crime se deu em razão do inconformismo do acusado com o término do relacionamento com a vítima, o que valoro em desfavor do réu, uma vez que não se mostra razoável ou proporcional a prática delitiva na forma perpetrada, sobretudo em razão da liberdade de escolha da vítima em com quem se relacionar
; vi. As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa; vii. As consequências do delito são próprias do tipo; viii. O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta.

Em razão disso,
FIXO a pena BASE em 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP).

III. 1. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas no caso concreto, motivo pelo qual
MANTENHO a pena INTERMEDIÁRIA em

10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP)
.

III. 1. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

No caso, há que ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, em razão do crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do §2o-A do art. 121 do CP (violência doméstica),
em METADE da reprimenda.

Ainda, há que se considerar a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, pelo que
MAJORO a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual

torno DEFINITIVA a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP)
,
por entender justa e necessária a reprovação do crime.

III. 2. Do Delito de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

O art. 24-A da Lei no 11.340/06, prevê em seu preceito secundário pena de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

III. 2. 1. Circunstâncias Judiciais.

Atento às circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que: i. A culpabilidade do acusado, assim considerada como o grau de reprovabilidade da conduta do réu, não extrapola as condições do tipo penal, que já considera a violência doméstica, nada tendo a valorar; ii. Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado; iii. A conduta social, sem elementos para aferição; iv. Personalidade do acusado, sem elementos para aferição; v.
O motivo do crime se deu em razão do inconformismo do acusado com o término do relacionamento com a vítima, o que valoro em desfavor do réu, uma vez que não se mostra razoável ou proporcional a prática delitiva na forma perpetrada, sobretudo em razão da liberdade de escolha da vítima em com quem se relacionar
.; vi. As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa; vii. As consequências do delito são próprias do tipo; viii. O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta.

Em razão disso,
FIXO a pena BASE em 06 (seis) meses de detenção
.

III. 2. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

No caso, não há que se reconhecer nenhuma circunstância agravante/atenuante, motivo pelo qual
MANTENHO a pena INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) meses de detenção
.

III. 2. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

No caso em tela, há que se considerar a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, pelo que
MAJORO a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual

torno DEFINITIVA a pena de 10 (dez) meses de detenção
, por entender justa a necessária a reprovação do crime.

III. 3. Do CONCURSO MATERIAL.

Reconheço a incidência do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, devendo as penas privativas de liberdade serem somadas e, desta forma,
encontro a PENA DEFINITIVA de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP) e 10 (dez) meses de detenção
.

O regime de cumprimento de pena será o
ABERTO
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

DEIXO
de substituir a pena privativa de liberdade aplicada pela pena restritiva de direito, diante da pena aplicada que não permite substituição, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

De igual forma,
DEIXO
de substituir a execução da pena privativa de liberdade, diante da pena aplicada que não permite substituição, nos termos do art. 77 do Código Penal.

DEIXO
de fixar valor mínimo de danos, pelas razões já esposadas...”

Para o delito previsto no artigo 147-A do Código Penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 06 (seis) meses e máxima de 02 (dois) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 10 (dez) meses, ou seja, pouco acima do mínimo legal.

Quanto ao delito descrito no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, tem-se estabelecida a pena mínima de 03 (três) meses e máxima de 02 (dois) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 06 (seis) meses, ou seja, pouco acima do mínimo legal.

O Ministério Público pugnou pela exasperação da pena base, quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e das consequências do crime. Por outro lado, o acusado busca o afastamento da circunstância judicial dos motivos do crime.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, no crime de perseguição, ao aferir a culpabilidade do acusado, o juízo
a quo
observou que, de fato, houve um maior grau de reprovação, porém, deixou de elevar a pena, considerando que o acusado praticou o crime com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, o que foi considerada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, ocasião em que o juízo sentenciante aplicou o previsto no art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal c/c o §2o-A do artigo 121 do Código Penal, aumentando a reprimenda em metade.

Da mesma forma, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas o juízo singular já observou que a conduta do acusado não extrapolou as condições do tipo penal, posto que este que já engloba a violência empregada contra a mulher em ambiente doméstico e familiar, não havendo nenhum elemento concreto para que seja negativa a referida culpabilidade.

Nada obstante a quantidade de vezes em que o acusado perseguiu a vítima, tal circunstância foi observada na terceira fase da dosimetria, oportunidade em que o magistrado sentenciante considerou a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, majorando a pena em 2/3 (dois terços), tanto para o crime perseguição, quanto para o crime de descumprimento de medida protetiva.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“
Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(
in,
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

O órgão ministerial alegou que o apelado não ostenta bom relacionamento familiar, posto que possuiu medidas protetivas deferidas a favor de suas próprias filhas, já tendo ficado sem vê-las por um período mínimo de 06 (seis) meses, além de também ter sido demandado em Juízo por outras mulheres que com ele conviveu em passado recente.

Os elementos trazidos mais parecem ser, essencialmente, atinentes aos maus antecedentes e reincidência, os quais já foram devidamente analisados na respectiva fase dosimétrica pelo juízo de origem.

Como mencionado, a conduta social o comportamento do agente não só perante a sociedade, no contexto da família, trabalho, escola, mas também em seu temperamento e vícios que possua. A acusação afirma que o apelado é usuário de drogas (cocaína) e também alcoólatra, devendo ser valorada a circunstância judicial como desfavorável.

Contudo, não se pode valorar desfavoravelmente a conduta social do alcoólatra, tampouco do usuário de droga, sob pena de reavivar a teoria da responsabilidade penal objetiva, abominada pelo Direito Penal Pátrio.

A pessoa acabaria sendo apenada pelo que é, e não pelo que fez.

Confira-se, a respeito:

"O simples fato do Paciente ser alcoólatra não é motivo para justificar a conclusão desfavorável acerca da conduta social do agente. Precedente."
(STJ, HC 155.230/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 19/10/2011)

"O fato de o paciente ser usuário da droga apreendida não revela, por si só, negatividade do seu comportamento ou relacionamento no meio social em que vive a ensejar o aumento de pena procedido na primeira fase da dosimetria, a título de má conduta social."
(STJ, HC 143.152/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe 04/4/2011).

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

No que concerne às
consequências
, afere-se dos autos que de fato extrapolaram as normalmente verificadas em condutas da espécie. Com efeito, a vítima asseverou que se encontra aterrorizada psicologicamente diante do comportamento do acusado, inclusive, possui medo de que ele a mate ou mande matá-la, e por esta razão necessita de tratamento psicológico, tendo até mesmo assentido na audiência de instrução que gostaria de receber tratamento psicológico para si e para seus filhos.

Assim, os traumas psicológicos sofridos pela vítima, em decorrência da ação delituosa perpetrada pelo acusado, são consequências que fogem à normalidade do tipo penal, devendo, portanto, ser considerada para fixação da pena basilar.

Neste sentido:

"APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CP] E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS [ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006, C/C ART. 71, CP] – NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE AMEAÇA – ABALO PSICOLÓGICO QUE EXCEDE O INERENTE AO TIPO PENAL – CABIMENTO – DOSIMETRIA – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE ALÉM DOS PARÂMETROS COMUMENTE ESTABELECIDOS, SEM FUNDAMENTAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – REGIME DE CUMPRIMENTO – OBSERVÂNCIA DO ART. 59, CP - ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DA ACEITAÇÃO E RENÚNCIA AO BENEFÍCIO SOMENTE EM SEDE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova produzida demonstra que a vítima do crime de ameaça sofreu abalos psicológicos que excedem o inerente ao tipo penal, deve ser mantida a negativação das consequências do crime.
O juiz dispõe de discricionariedade na fixação da pena-base, no entanto, sua majoração deve ser fundamentada. “[...]

2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. [...]” (STJ - AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

A fixação do regime inicial do cumprimento da pena deve observar as circunstâncias judiciais [art. 59, CP], consoantes estabelece o art. 33, § 3o, do mesmo Codex.

Somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá o réu renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.
(N.U 1001749-03.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 28/05/2022)" - grifamos

Motivos do crime:
É a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

O magistrado ao valorar a circunstância judicial do motivo do crime esclareceu que decorre do inconformismo do acusado com o término do relacionamento com a vítima, o que valoro em desfavor do réu, uma vez que não se mostra razoável ou proporcional a prática delitiva na forma perpetrada, sobretudo em razão da liberdade de escolha da vítima em com quem se relacionar.

Desse modo, as ações do apelante foram motivadas por sentimento de posse em relação à vítima, fundamento idôneo que, de fato, ultrapassa os elementos ínsitos e extrapolam as circunstâncias habituais dos tipos penais em comento.

Corrobora tal entendimento o seguinte julgado do TJMT:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART 129, §9o DO CÓDIGO PENAL) — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — ALEGADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA — REJEIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO A SER RECONHECIDA IN CASU — RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL — TRANSCURSO DE MENOS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA — MÉRITO — 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS — DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA — CONDENAÇÃO MANTIDA —
2. ALMEJADO O REAJUSTE DA PENA — AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL — IMPROCEDÊNCIA
— 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORA DATIVA — POSSIBILIDADE — INÉRCIA DO JUÍZO A QUO — OBSERVÂNCIA À TABELA DA OAB/MT — APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 117, I, do Código Penal, o curso da prescrição é interrompido pelo recebimento da denúncia ou queixa, razão pela qual não comporta acolhimento a alegação de prescrição que ignora a data de recebimento da denúncia para aduzir a ocorrência de prescrição apenas a partir da data de ocorrência do fato criminoso.

2. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Logo, impossível se falar em absolvição por fragilidade probatória, quando a prática do crime de lesão corporal está seguramente demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo laudo do exame de corpo de delito.

3. Mantém-se a agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o acusado ter cometido os crimes em razão de sentimento de posse nutrido em relação à ofendida, especialmente por se tratar de delito cometido no âmbito das relações afetivas e domésticas.

4.Em razão da inércia do d. juízo a quo quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios à defensora dativa especialmente nomeada para apresentar as razões de apelação, de rigor a fixação do quantum respectivo nesta instância ad quem, de acordo com o ato processual praticado e o grau de zelo da profissional.5. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0001915-81.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)" - grifei

De igual modo, é o entendimento do STJ:

“O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO)

Desta forma, reconhecendo que exasperação pela circunstância judicial das consequências do crime,
passo a readequar a pena imposta
.

No que se refere ao aumento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consigno que
, "[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]"
(AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Quanto ao montante de aumento pela negativação das circunstâncias judiciais, diz a jurisprudência não estar estipulado no Código Penal, de forma que, com base em fundamentação concreta, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena (AgRg no AREsp n. 2.383.603/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/10/2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite a utilização dos patamares de
1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato)
ou o critério de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/3/2015).

III - No caso, observa-se que as instâncias ordinárias valoraram negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, ressaltando a gravidade concreta da conduta, em razão dos modus operandi, inexistindo o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal.

IV - No que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Em outro termos, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. In casu, não se verifica desproporcionalidade no aumento da basilar.

V - O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.).

A autoridade judicial utilizou a fração de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Por outro lado, a pena de multa deve ser proporcional a pena privativa de liberdade.

1. DO DELITO DE PERSEGUIÇÃO.

O artigo 147-A do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de reclusão, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa.

1. 1. Circunstâncias Judiciais.

Atento às circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, como anteriormente expostas, reconhecendo as duas circunstâncias judiciais, quais sejam, dos motivos do crime e das consequências do crime,
fixo a pena base em 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP).

1. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas no caso concreto, motivo pelo qual
MANTENHO a pena INTERMEDIÁRIA em

11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP)
.

1. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

No caso, há que ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, em razão do crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do §2o-A do art. 121 do CP (violência doméstica),
em METADE da reprimenda.

Ainda, há que se considerar a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, pelo que
MAJORO a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual

torno DEFINITIVA a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP)
,
por entender justa e necessária a reprovação do crime.

2. DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

O art. 24-A da Lei no 11.340/06, prevê em seu preceito secundário pena de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

2. 1. Circunstâncias Judiciais.

Atento às circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, como anteriormente expostas, reconhecendo as duas circunstâncias judiciais, quais sejam, dos motivos do crime e das consequências do crime,
fixo a pena base em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

2. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

No caso, não há que se reconhecer nenhuma circunstância agravante/atenuante, motivo pelo qual
MANTENHO a pena INTERMEDIÁRIA em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

2. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

No caso em tela, há que se considerar a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, pelo que
MAJORO a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual

torno DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e 01 9um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
, por entender justa a necessária a reprovação do crime.

3. DO CONCURSO MATERIAL.

Reconheço a incidência do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, devendo as penas privativas de liberdade serem somadas e, desta forma,
encontro a PENA DEFINITIVA de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP) e 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

O regime de cumprimento de pena será o
ABERTO
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

No tocante a
detração penal
, prevista no artigo 42 do Código Penal, consiste em computar, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o da prisão administrativa e o de internação.

Não é demasiado anotar que, as fases da dosimetria da pena deverão ser observadas normalmente até a fixação da pena em definitivo, com a fixação do regime adequado para seu cumprimento, sem que, neste momento, se observe a detração penal, qual deverá ser considerada em capítulo específico.

Assim, não há que se falar em detração da pena a fim de verificar a possibilidade de alteração do regime inicial do cumprimento de pena, posto que a sentença fixou o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente o recurso do ministério público, tão somente para reconhecer com circunstância judicial desfavorável as consequências do crime, readequando a pena imposta para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa
, no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP) e 08 (oito) meses e
06 (seis) dias de detenção
e rejeito a preliminar de nulidade e desprovejo o recurso interposto por
Maykon Feitosa Milas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025